Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703453-21.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SUZANA GROSNER RECORRIDA: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. CONDOMÍNIO “BELVEDERE GREEN”. REGULARIZAÇÃO. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXTINÇÃO. DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO. NÃO PREVISÃO CONTRAUAL. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE ITBI. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. EXIGÊNCIA INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Presente o interesse de agir para o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória quando a parte que, diante da recusa do vendedor em outorgar escritura do imóvel, necessita do provimento jurisdicional para transferência do domínio do bem. 2. A adjudicação compulsória é o instrumento processual adequado para suprir judicialmente a resistência do titular do domínio sobre bem imóvel em outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador, desde que cumprido os requisitos previstos nos artigos 1.417 e 1418 do Código Civil. 3. O negócio jurídico celebrado, em cujos direitos se sub-rogou a autora, denota efetiva transação sobre os próprios direitos aquisitivos do imóvel, indo além da mera cessão de posse do terreno rural então irregularmente fracionado, sobretudo porque os próprios contratos, ajustados sem cláusula de arrependimento, previram expressamente a obrigação de escrituração definitiva do bem após a regularização fundiária do loteamento, materializada pelo superveniente Decreto Distrital 40.400/2020, que aprovou o Projeto Urbanístico de Parcelamento do Solo, denominado “Belvedere Green”, situado no Setor Habitacional Estrada do Sol, na Região Administrativa do Jardim Botânico - RA-XXVII. 4. Quitado o preço contratual e ajustado o parcelamento com desencargo da obrigação estabelecida e consequente a abertura de matrícula individualizada para o imóvel, tem-se por implementada a condição suspensiva eleita contratualmente para outorga da escritura pública. Eventuais pendências administrativas de regularização, após a individualização do imóvel no fólio real, devem ser supridas perante as repartições públicas competentes, mas não impedem a transferência da propriedade entre particulares. Precedentes. 5. A exigência de taxa para transferência e outorga da escritura é abusiva (art. 39, V e art. 51, IV do CDC), pois não há qualquer motivo jurídico ou econômico que a justifique. 6. O recolhimento ou não do imposto de transmissão de bens imóveis não impede o prévio reconhecimento do direito à outorga da escritura definitiva, cuja quitação deverá ser posteriormente apresentada pelo comprador como condição para o registro do título no cartório imobiliário respectivo. 7. Comprovado o negócio jurídico envolvendo a transmissão dos direitos aquisitivos do imóvel, a inexistência de cláusula de arrependimento, a quitação do preço negociado, o atendimento da condição suspensiva e a resistência do vendedor em outorgar escritura definitiva, deve ser mantido o suprimento de vontade constante da sentença com a finalidade de autorizar a transferência do bem para o nome da compradora. 8. No que concerne à base de cálculo da verba honorária, tem-se que o cerne do litígio não recaiu sobre a propriedade do bem em si, mas sobre a exigência do pagamento da taxa pelos adquirentes como condição para a outorga da escritura. Logo, o valor da taxa deve ser considerado como efetivo proveito econômico obtido pelo autor da ação, para fins de fixação dos honorários de sucumbência. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando equívoco na fixação dos honorários advocatícios, uma vez utilizada base de cálculo indevida, sem que se levasse em consideração a natureza da adjudicação compulsória. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “No que concerne à base de cálculo da verba honorária, tem-se que o cerne do litígio não recaiu sobre a propriedade do bem em si, mas sobre a exigência do pagamento da taxa pelos adquirentes como condição para a outorga da escritura. Logo, o valor da taxa deve ser considerado como efetivo proveito econômico obtido pelo autor da ação, para fins de fixação dos honorários de sucumbência.” (vide item 8 da ementa acima transcrita). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação aos pontos acima mencionados repercute na inadmissibilidade do Recurso, visto que o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal que tratam de pressupostos genéricos de admissibilidade recursal, aplicáveis também ao presente caso. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.227.508/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 21/9/2023). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “Os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c.” (AgInt no AREsp n. 2.177.715/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012